Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008433-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CORNELIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 832.338.571-87 (VÍTIMA), DAMIAO ROBERTO RAMOS - CPF: 802.377.384-49 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
TENTADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2. ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

DECISUM
MANTIDO –
3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
.

A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio tentado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Damiã
o Roberto Ramos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
Criminal da Comarca de
Guiratinga
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0000
058
-
53
.201
6
.8.11.003
6
- código

39663
,
que o
pronunciou pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
(art
. 121,

caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
87348001
,

postula:
(i)

sua

absolvição sumária com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
;
e
,
subsidiariamente
,
(
ii
)
a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão
corporal
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
87348003
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso em sentido estrito
.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
87348006
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
91821992
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no
s

ID
s

87233455
e
87327509
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consoante depreende-se do Inquérito Policial, no dia 07de
dezembro de
2015, por Volta das 12h:42min, na Rua Epifânio Duarte, centro da
cidade de Tesouro-
MT, o denunciado Damião Roberto Ramos, agindo com nítido animus necandi, valendo-se de uma arma branca, tipo faca (não apreendida
), tentou
matar a
vítima
Cornélio Lopes dos Santos,
desferindo-lhe
um golpe com o referido instrumento cortante, não consumando seu intento homicida por circunstancias alheias à sua Vontade.

Depreende-se do caderno investigatório, que na data, local e horário acima mencionados, a
vítima
estava na praça central da cidade de tesouro, ocasião em que o denunciado Damiao
aproximou-se
e de
inopino
, sem motivos aparentes,

desferiu-lhe
um golpe com faca, atingindo seu peito no lado esquerdo.

Nesta senda, a vítima em desabalada carreira buscou sair do alcance do denunciado, tendo se deslocado até o Núcleo Policial Militar buscar socorro.

Os milicianos que ali estavam encontraram a
v
ítima
“esguichando” sangue pelo peito e levaram-na ao Hospital Municipal, sendo necessário transferi-lo para o Pronto Atendimento de Guiratinga, e posteriormente ao Hospital Regional de Rondonópolis ante a gravidade do ferimento.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Damião Roberto Ramos, Como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, protestando para que seja recebida e autuada a presente denuncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se as
v
ítimas
e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até a decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri.

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
e,
subsidiariamente
,
a desclassificação do crime de homicídio tentado para o tipo penal de lesão corporal.

No entanto, e
m que pese

o recorrente
sustent
ar
a excludente de
ilicitude da legítima defesa,
argumentado que

a vítima
estava prestes a lhe agredir fisicamente
, oportunidade em que
sacou uma arma branca que portava e
desferiu
nela
um
golpe

como forma de
se
livrar d
o ataque
,
é certo
que
tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito,
do
s depoimentos
testemunhais
e do
interrogatório
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is
encartada
no ID
87348009
),
ressaem
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo
recorren
t
e
,
inquirid
o

durante o inquérito policial e em juízo,
dando conta,
de
que
foi agredido pela vítima e teria usado uma faca para se defender; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base no laudo pericial e no depoimento extrajudicial da vítima, narrando que o
insurgente
desferiu um golpe de faca
, de
inopino
,

no tórax
daquela
,
região vital
,
sem motivo aparente
e apenas não consumou seu intento homicida
,

porque
a vítima conseguiu se evadir do local e se aproximar de um destacamento da Pol
ícia Militar
.

Por conseguinte
,
a despeito de
o recorrente postul
ar
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado

linhas volvidas,
é forçoso reconhecer que
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que da prova oral

até então produzida não ficou demonstrado
de forma segura
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em
sua peça recursal.

Além
do mais
, não ficou
evidenciado
de plano que o recorrente teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo
asseverar
que, nos termos do
seu
interrogatório
judicial
, a vítima estava desarmada e,
como
descrito no
laudo pericial,

o
insurgente
desferiu

um
golp
e
de
arma branca em região vital
daquela
,

não havendo, assim, alternativa ao juízo monocrático a não ser submeter a causa à apreciação de quem tem competência para dirimir as referidas questões, ou seja, ao Tribunal do Júri.

Logo
,
deve ser reconhecido
que, ao menos
nesta
fase processual, a aludida excludente de ilicitude não foi comprovada de forma indubitável, ocorrendo o mesmo com os pressupostos para sua caracterização, ou seja, a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o agente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Isso
,
por
que, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando
ficar
indiscutível a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal de Justiça
já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(
TJMT
N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)
.
(
TJMT
N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Por outro viés, e
mbora o recorrente tenha afirmado que não teve a intenção de matar
a vítima
– uma vez que ele apenas teria desferido um golpe de faca para se defender, pleiteando, por isso, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri –, é forçoso reconhecer que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando
que
, em tese, a vida do ofendido somente não foi ceifada porque
ele
conseguiu escapar das investidas do
insurgente
e
teve
pronto atendimento médico, tendo em vista que o golpe de
arma branca atingiu região vital do ofendido, provocando uma lesão pulmonar. Por consequência, não se pode afirmar
nesta
oportunidade
, de forma indene de dúvidas, que o insurgente, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Aliás, s
obre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza
Nucci
:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
est
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
.
Destacamos

Por conseguinte,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para
que o recorrente seja absolvido sumariamente
ou para que a conduta seja desclassificada
,
deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto

por
Damiã
o Roberto Ramos
, que deve ser submetido
ao Tribunal do Júri da
Comarca
de
Guiratinga
,
pela prática do crime de homicídio
tentado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021